Tribunal: STM
Processo: 7000975-07.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INTEGRAL CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O instituto da Reabilitação Criminal tem como finalidade declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade. 2. Os requisitos do pedido de reabilitação, presentes na Legislação Castrense, foram preenchidos. 3. O decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos após a extinção da punibilidade, o domicílio no país, a inexistência de dano a ser reparado, o bom comportamento público e privado e as certidões criminais negativas, inferindo que o recorrido não mais delinquiu, comprovam a sua reabilitação. 4. Diante do preenchimento das condições legais, o recorrido torna-se reabilitado. 5. Na base de que o reabilitado prossiga nesse rumo de êxito e de constante vigília pessoal, sempre atento à manutenção da boa conduta social, o seu futuro aponta para a cura do passado e o presságio de novas e positivas conquistas. 6. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000975-07.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM (REQUERIDO)
RECORRIDO: IMAD AHMAD HAMDAN (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): ROGÉRIO DA SILVA ORTIZ (OAB SC037141)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE
CONCEDEU A REABILITAÇÃO AO CIVIL IMAD AHAMAD HAMDAN.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000975-07.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM (REQUERIDO)
RECORRIDO: IMAD AHMAD HAMDAN (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): ROGÉRIO DA SILVA ORTIZ (OAB SC037141)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO. REABILITAÇÃO
CRIMINAL. REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE.
INTEGRAL CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O instituto da Reabilitação Criminal tem como finalidade declarar que o
condenado não está mais em débito com a sociedade.
2. Os requisitos do pedido de reabilitação, presentes na Legislação Castrense,
foram preenchidos.
3. O decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos após a extinção da
punibilidade, o domicílio no país, a inexistência de dano a ser reparado, o bom
comportamento público e privado e as certidões criminais negativas, inferindo que o
recorrido não mais delinquiu, comprovam a sua reabilitação.
4. Diante do preenchimento das condições legais, o recorrido torna-se
reabilitado.
5. Na base de que o reabilitado prossiga nesse rumo de êxito e de constante
vigília pessoal, sempre atento à manutenção da boa conduta social, o seu futuro aponta para a
cura do passado e o presságio de novas e positivas conquistas.
6. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, para manter
inalterada a Decisão que concedeu a reabilitação ao civil IMAD AHAMAD HAMDAN.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
7000975-07.2023.7.00.0000
40001360696 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Ofício, interposto pelo Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (5ª CJM) em face de sua própria Decisão, a
qual concedeu, com base no art. 654 do CPPM, a reabilitação criminal ao civil IMAD
AHMAD HAMDAN, libanês, nascido em 11.4.1968.
Verifica-se nos autos que o referido civil foi condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), em 25.4.2001, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos (Reabilitação nº 7000123-27.2023.7.05.0005 – Evento 2).
Como não houve recurso, a Sentença tornou-se definitiva, sendo registrado o
trânsito em julgado para o MPM (22.5.2001) e para a Defesa (9.7.2001) (Reabilitação nº
7000123-27.2023.7.05.0005 – Evento 2).
Em 25.3.2002, o Juiz-Auditor declinou da competência para a execução da pena
imposta ao civil e, por consequência, os autos foram remetidos à Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Santa Catarina (SC) em 15.4.2002 (Reabilitação nº 7000123-
27.2023.7.05.0005 – Eventos 2 e 3).
A pena privativa de liberdade aplicada foi declarada extinta em face do seu
integral cumprimento (sursis), conforme a Decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da
Comarca da Capital de 5.8.2004 (Florianópolis/SC) (Reabilitação nº 7000123-
27.2023.7.05.0005 – Evento 9 – OUT6).
Em razão da extinção da punibilidade, a citada Vara de Execuções Penais
restituiu os autos do Processo Executório ao Juízo de origem em 7.12.2011, sendo
determinado o seu arquivamento em 12.12.2011.
Em 14.8.2023, a Defesa constituída pleiteou a concessão da reabilitação
criminal de seu representado, juntando a documentação exigida no art. 652 do CPPM e outras
pertinentes à instrução do requerimento (Reabilitação nº 7000123-27.2023.7.05.0005 –
Eventos 1, 9 e 22).
Em síntese, o Advogado aduziu que houve o transcurso de 5 (cinco) anos desde
a extinção da punibilidade; o reabilitando manteve residência e domicílio no Brasil; e sempre
demonstrou bom comportamento público e privado.
O MPM manifestou-se favoravelmente ao pedido de reabilitação, em face do
preenchimento dos requisitos, previstos no art. 134 do CPM c/c os arts. 651 e 652 ambos do
CPPM (Reabilitação nº 7000123-27.2023.7.05.0005 – Evento 32).
Em 7.11.2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. DIÓGENES
MOISÉS PINHEIRO concedeu a reabilitação criminal ao requerente, fundamentando que os
seus requisitos foram preenchidos (Reabilitação nº 7000123-27.2023.7.05.0005 – Evento 35).
Em 28.11.2023, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o
Parecer do Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso interposto, para manter a Decisão em
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 8).
7000975-07.2023.7.00.0000
40001360696 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19.12.2023, mediante Despacho, determinou-se a juntada da Sentença que
condenou o reabilitando (Evento 13).
Em 9.1.2024, o Juízo a quo cumpriu o Despacho exarado (Evento 16).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Ofício deve ser conhecido, processado e julgado.
Neste feito, examina-se a Decisão prolatada pelo Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 5ª CJM, a qual concedeu, com base no art. 654 do CPPM, a reabilitação
criminal ao civil IMAD AHMAD HAMDAN.
1. POSIÇÃO DO RELATOR
Adianta-se que o referido Recurso não merece provimento, devendo ser
mantida a Decisão concessiva de reabilitação criminal.
Nesse sentido, os documentos juntados aos autos demonstraram que o recorrido
não tornou a delinquir após a extinção de sua punibilidade, denotando-se a plena recuperação
social. Igualmente, comprovou-se a manutenção do seu domicílio no País e o seu bom
comportamento público e privado por quase 20 (vinte) anos, incluídos o quinquídio legal.
2. CONTEXTO PROCESSUAL
Como relatado, em 25.4.2001, o recorrido foi condenado pelo CPJEx à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
O recorrido foi condenado por ter apresentado, perante a Administração
Castrense, certidão de nascimento falsa. Nesse contexto, agiu com o dolo de obter o
Certificado de Alistamento Militar (CAM) e, assim, efetivar esse ato.
Não houve recurso, portanto a Sentença condenatória tornou-se definitiva em
9.7.2001.
A competência da execução foi declinada para a Justiça Comum do Estado de
Santa Catarina (SC) em 25.3.2002. Em 5.8.2004, o Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP)
da Comarca da Capital (Florianópolis/SC) declarou extinta a pena imposta ao recorrido.
A referida VEP também informou que, em razão da prescrição da pretensão
executória do Estado, a Sentença de extinção da punibilidade da pena de multa foi proferida
em 14.9.2011 (Ofício nº 023020460930-000-001, de 21.10.2011), a qual transitou em julgado
em 26.9.2011.
3. DA DECISÃO RECORRIDA
7000975-07.2023.7.00.0000
40001360696 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo recorrente assim fundamentou a mencionada reabilitação — arts. 651 e
ss. do CPPM c/c os arts. 123, inciso V; 134, § 1º; e 135 todos do CPM:
“[...] Merece acolhida o requerimento do evento 1, item 1.
O requerente comprovou que tem residência permanente, atividade laboral idônea e
comprovação cabal de intenção de permanência no país através de constituição de família,
conforme comprovado pela escritura pública de união estável (evento 1, item 6) e certidão de
nascimento dos filhos (evento 22, itens 7/9).
Corrobora seu bom comportamento as declarações juntadas no evento 22, itens 2 (síndica do
Edifício Porto do Sol), 4 e 5 (ambos de comerciantes de Florianópolis/SC).
Através de Decisão do colendo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Florianópolis de 05.08.2004, foi declarada extinta a punibilidade em relação à pena privativa
de liberdade, com fundamento no art. 66 da Lei de Execuções Penais (evento 9, item 6), face o
integral cumprimento do período de prova (sursis).
Verifica-se, ainda, pelas certidões negativas de antecedentes criminais, que o requerente não
respondeu a qualquer outro processo na Comarca onde residiu, tendo mantido bom
comportamento público e privado (evento 9, itens 2/4).
Quanto à eventual reparação do dano, a mesma não se aplica no caso concreto em razão da
natureza do fato praticado. [...]”
4. RATIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
Diante do nítido preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos
exigidos para a reabilitação criminal do sentenciado, a Decisão exarada pelo Juízo a quo não
merece qualquer reparo.
De início, evidencia-se que o recorrido formalizou a convivência marital com a
Sra. MONA HASSANE SAFADI (brasileira) por meio de Escritura Pública de União Estável,
lavrada em 26.3.2002, a qual registra o mesmo endereço para ambos em Florianópolis/SC.
Dessa união estável, vieram os filhos HASSAN IMAD HAMDAN, SARAH
IMAD HAMDAN e a menor A. I. H., todos nascidos em Florianópolis/SC, respectivamente,
em 18.9.1999, 15.4.2002 e 25.11.2007.
A permanência do domicílio no Brasil e a manutenção do bom comportamento
público e privado foram atestadas pela síndica do Condomínio onde o recorrido reside com a
família e por dois comerciantes brasileiros de Florianópolis.
Em declaração de 14.9.2023, a Sra. ELIANAMAR MALHEIROS LEAL,
síndica, declarou que o recorrido reside com a família no mesmo endereço, na cidade de
Florianópolis, desde 2009 até a presente data.
Acrescentou que a esposa do recorrido cozinha e vende comida árabe, mediante
a parceria do casal.
Em arremate, a síndica registrou que o recorrido sempre demonstrou bom
comportamento, não havendo nada que o desabonasse naquele Condomínio.
7000975-07.2023.7.00.0000
40001360696 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma data, os Srs. ABDUL RAHMAN HASSAN NAJMEDDINE e
IBRAHIM KHALIL SOUMAILLE, ambos brasileiros e comerciantes de Florianópolis/SC,
declararam que conhecem o recorrido há mais de 20 (vinte) anos, o qual mora com a família
no mesmo endereço acima citado.
Alfim, os comerciantes acrescentaram que o recorrido presta serviços
esporádicos a vários membros da comunidade árabe de Florianópolis, como autônomo, e
sempre demonstrou bom comportamento, inclusive no seu círculo de amizades e de trabalho.
Para além, os atestados de frequência escolar dos filhos HASSAN IMAD
HAMDAN (2008 a 2019), SARAH IMAD HAMDAN (2008 a 2019) e A. I. H. (2010 a 2023)
foram juntados aos autos, todos emitidos pelo Educandário Imaculada Conceição, localizado
no Centro de Florianópolis.
Reforçando o seu bom comportamento, a 1ª Delegacia de Polícia da Comarca
de Florianópolis, mediante o Atestado de Antecedentes de 17.8.2023, confirmou que, até a
presente data, não há inquérito policial instaurado contra o recorrido.
Igualmente, o Tribunal de Justiça de SC, em 18.8.2023, certificou que, nas suas
comarcas e turmas recursais (Primeiro Grau), não tramitam ações criminais com condenação
transitada em julgado contra o recorrido, tampouco processos penais originários (Segundo
Grau). Os documentos também confirmaram o seu endereço.
Nessa mesma base, os autos comprovaram que, após a extinção da pena
privativa de liberdade (5.8.2004), o recorrido permaneceu no Brasil por quase 20 (vinte)
anos, sempre mantendo o bom comportamento público e privado; e os requisitos foram
fielmente cumpridos — § 1º do art. 134 do CPM c/c os arts. 651 e 652 ambos do CPPM.
Durante esse período, não respondeu a nenhum outro processo, conforme se
observa das certidões negativas de antecedentes policiais e criminais.
Quanto à eventual reparação do dano, o Juízo a quo informou que o instituto
não se aplica ao caso concreto em razão da natureza do fato praticado.
Frisa-se, à luz do Parecer da PGJM, que os requisitos — previstos no art. 134
do CPM c/c os arts. 651 e ss do CPPM — foram cumpridos, devendo-se reconhecer a
reabilitação operada em favor do sentenciado, “porquanto tal se afigura um direito daquele
que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz”.
Dessa forma, assiste total razão à Defesa constituída, ao MPM, à PGJM e ao
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM.
In casu, os requisitos impostos para a concessão da reabilitação, exatamente na
forma como decidido pelo Juízo recorrente e manifestado pela PGJM, foram sobejamente
obedecidos.
5. CONCLUSÃO
7000975-07.2023.7.00.0000
40001360696 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em conclusão, a prevenção geral e especial, como efeito da condenação, tem
escopo muito mais nobre do que a simples imposição de pena. Almeja-se, em última análise,
a ressocialização do agente e, por consequência, o avanço da sociedade.
Este Plenário sentencia com pesar os infratores penais, civis e militares que
atingem, criminosamente, a última ferramenta de Defesa da sociedade — as Forças Armadas.
Entretanto, na vertente desejada, o recorrido, para o bem da coletividade,
remodelou a sua vida pública e privada, exercitando dignamente a cidadania, mediante o
respeito e a dedicação à sua família. Diante desse cenário, o sentenciado conquistou a sua
reabilitação.
Confiando que o reabilitado prossiga nesse rumo de êxito e de constante vigília
pessoal, sempre atento à manutenção da boa conduta social, o seu futuro aponta para a cura
do passado e o presságio de novas e positivas conquistas.
6. VOTO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter inalterada a Decisão que concedeu a reabilitação ao civil IMAD AHAMAD
HAMDAN.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360696v7 e do código CRC d3827598.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 29/4/2024, às 13:1:23
7000975-07.2023.7.00.0000
40001360696 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR